Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato bancário. Fraude. Débito inexistente. Cobrança. Dano moral configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contratação bancária fraudulenta, mas rejeitou o pedido de reparação por dano moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a cobrança de dívida decorrente de contrato fraudulento viola os direitos da personalidade do consumidor.

III. Razões de decidir
3. A fraude na contratação foi reconhecida judicialmente, pois a assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira não corresponde ao padrão do documento de identificação do apelante. A instituição financeira não produziu prova pericial para comprovar a veracidade da assinatura impugnada, apesar da oportunidade concedida.
4. A falha na segurança do serviço bancário, que permitiu a contratação fraudulenta, configura fortuito interno e enseja responsabilidade da instituição financeira. A cobrança indevida de dívida inexistente, ainda que por meio de plataformas de negociação, afeta a reputação financeira do consumidor e configura violação aos seus direitos da personalidade.
5. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde por contratação fraudulenta decorrente de falha na segurança do serviço. A cobrança indevida de dívida inexistente, decorrente de fraude, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.